Tribunal: TJMT
Processo: 1000628-22.2023.8.11.0086
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000628-22.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKSON DOS SANTOS FEITOSA - CPF: 108.354.784-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEFFERSON CANDIDO DA SILVA - CPF: 127.662.154-09 (APELANTE), VITOR MANOEL DE ARAUJO SILVA - CPF: 071.767.221-29 (APELANTE), JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 013.422.961-41 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO JOSE PAZUCH - CPF: 011.350.880-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSON DE FIGUEIREDO - CPF: 785.652.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000628-22.2023.8.11.0086

APELANTE: JACKSON DOS SANTOS FEITOSA, JEFFERSON CANDIDO DA SILVA, VITOR MANOEL DE ARAUJO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUTORIA COMPROVADA – PENA-BASE – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NO RECRUDESCIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A
existência de denúncia específica do endereço, somada a realização de campanas, que constatou intensa movimentação característica do tráfico no local, forneceu aos policiais motivação idônea para a busca domiciliar.

A quitinete locada para o fim exclusivo de comercializar drogas, “
não se qualifica como asilo inviolável, posto que não era habitado, ou utilizado para fins comerciais lícitos”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.376.304/PR).

A absolvição é descabida quando as provas convergem no sentido de que os réus cometeram os crimes que lhes foram imputados na denúncia.

“
O magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.436.138/SP).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000628-22.2023.8.11.0086

APELANTE: JACKSON DOS SANTOS FEITOSA, JEFFERSON CANDIDO DA SILVA, VITOR MANOEL DE ARAUJO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Jackson dos Santos Feitosa, condenado à pena de 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 1446 (mil quatrocentos e quarenta e seis) dias-multa; Vitor Manoel de Araújo Silva, condenado à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 1256 (mil duzentos e cinquenta e seis) dias-multa e Jefferson Cândido da Silva, condenado à pena de 10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 1253 (mil duzentos e cinquenta e três) dias-multa, todos em regime fechado, por infração aos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e ao art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (tráfico, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo).

Em suas razões, assevera que 1) devem ser absolvidos por ausência de materialidade, pois a busca domiciliar foi ilegal, “
ante a ausência de fundadas razões
” (sic); 2) não há provas que Jackson e Jefferson cometeram os crimes, nem que Vitor Manoel se associou a eles para traficar; 3) a pena merecer ser revista e aplicada na
“
primeira fase da dosimetria [...] na fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial valorada negativamente, conforme parâmetros jurisprudenciais do STJ”
(Id.
181217782 - pág. 1-14).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
181217786 - pág. 1-21
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo des
provimento do recurso

(Id. 187555172 - pág. 1-21).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000628-22.2023.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus os crimes de tráfico, associação para o tráfico e porte de arma de fogo e encontra-se vazada nos seguintes termos:

I. No dia 24 de janeiro de 2023, na Avenida das Seriemas, n° 882, em Nova Mutum/MT, os denunciados JACKSON DOS SANTOS FEITOSA, JEFFERSON CANDIDO DA SILVA e VITOR MANOEL DE ARAUJO SILVA guardavam, transportavam e tinham em depósito drogas, com finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

II. Ainda no dia 24 de janeiro de 2023, na Avenida das Seriemas, n° 882, em Nova Mutum/MT, os denunciados JACKSON DOS SANTOS FEITOSA, JEFFERSON CANDIDO DA SILVA e VITOR MANOEL DE ARAUJO SILVA possuíam e mantinham sob sua guarda um revólver, calibre .38 SPL, com numeração suprimida, além de 05 (cinco) munições do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

III. Por fim, em data e horário não identificados, mas antes do dia 24 de janeiro de 2023, JACKSON DOS SANTOS FEITOSA, JEFFERSON CANDIDO DA SILVA e VITOR MANOEL DE ARAUJO SILVA associaram-se, de maneira estável e permanente, para o fim de praticarem o tráfico de drogas.

Segundo o apurado, a equipe policial realizava monitoramento em algumas quitinetes localizadas na Avenida das Seriemas, perto da Escola Municipal Carlos Drumond de Andrade, situada no Bairro Nossa Senhora Aparecida (nas redondezas de escolas, com intensa movimentação de adolescentes), em razão da existência de vários informes de que ali ocorria a comercialização de drogas.

Após monitoramento realizado pelos Investigadores de Polícia, visualizou-se a intensa movimentação de pessoas e veículos, evidenciando-se ainda que os denunciados também comercializavam as drogas na modalidade “delivery”.

A partir daí, diante das fundadas suspeitas, no dia 24/01/2023 os policiais realizaram buscas no imóvel, localizando, na ocasião:

a) 18 (dezoito) porções de maconha, todas embaladas e prontas para a venda;

b) 29 (vinte e nove) pinos de cocaína;

c) R$ 1.109,00 (mil cento e nove reais) em espécie;

d) 01 (um) revólver, calibre .38 SPL, com numeração e marca suprimidas;

e) 05 (cinco) munições do mesmo calibre;

Assim, ao se alinhar a quantidade de drogas apreendidas e as notícias pretéritas, há informações suficientes para se concluir que os denunciados estavam, de maneira estável e permanente, associados para o fim de cometerem o tráfico de drogas.

Importante registrar, em arremate, que todo o material apreendido foi submetido a perícia e teve a natureza proscrita atestada (Num. 110130345 - Pág. 1).

O material bélico também foi submetido a análise preliminar e indicou a eficiência correspondente
(Num. 110130344 - Pág. 1).
[...]
(Id.
181217712 - pág. 1-3).

A natureza nociva do material apreendido encontra-se demonstrada pelo auto de constatação de substância entorpecente (Id. 181214025 - pág. 1-3) e pelo laudo pericial n. 545.3.10.9937.2023.94337-A01 (Id. Num. 181217742 - pág. 1-7), que atestaram positivo para maconha e cocaína.

Na fase inquisitorial, o IPC Josimar Martins de Oliveira descreveu a ocorrência, conforme transcrito:

Que a equipe policial de investigadores da DERF, composta pelos IPCs Josimar e Gustavo Pazuch, com desdobramento do relatório de investigação número 2022.13.77453, realizou a prisão dos os conduzidos Jackson dos Santos Barbosa, Jefferson Candido da Silva e Vitor Manuel de Araujo Silva, pelo crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, no endereço Avenida das Seriemas, nº 882, penúltima quitinete do fundo, popularmente conhecido como paredão;
Que os investigadores estavam monitoramento o endereço a algum tempo e no dia de hoje com o a confirmação de um informante colaborador acerca dos objetos apreendidos e que havia a informação de arma de fogo, bem como o risco iminente de um confronto onde há vários moradores, foi realizado o monitoramento dos conduzidos e quando houve a conveniência e oportunidade, foi realizada a abordagem apreensão e prisão dos investigados de forma técnica e segura
; Que o depoente relata que os suspeitos estavam comercializando drogas perto de duas escolas, ou sejam, nas mediações da escola municipal de 1º grau Carlos Drumond de Andrade e da CMEI Centro Municipal de Ensino Infantil Mãe Amiga;
Que na residência foi encontrada 18 porções de substância análoga a maconha, todas embaladas e prontas para a venda, 29 pinos de substância análoga a cocaína, a quantia de R$ 1.109,00 (mil cento e nove) reais em espécie, 06 (seis) celulares, um revólver calibre .38 com numeração e marca raspada/suprimida, 05 (cinco) munições intactas e 02 relógios
; Que foi realizada pesquisa no nome dos indivíduos e foi encontrado em pesquisa aberta no BNMP que Vitor Manoel de Araújo Silva já foi preso em Nova Mutum no ano de 2022 por porte irregular de arma de fogo e tráfico de drogas; Que o depoente ressalta que para continuidade das investigações necessária se faz a quebra de dados dos aparelhos celulares apreendidos para extração e analise para que possa corroborar na continuidade das investigações referente ao tráfico de drogas e homicídios na cidade de Nova Mutum e região [...]
(Id. 181218345 - Pág. 1-2).

Na delegacia de polícia Jackson dos Santos Feitosa (Id. 181218349 - pág. 1-3) Jeferson Cândido da Silva (Id. 181214006 - pág. 1-3) e Vitor Manoel de Araújo Silva (Id. 181214011 - pág. 1-3) permaneceram em silêncio.

Na instrução processual, os investigadores Josimar Martins de Oliveira e Gustavo Pazuch ratificam as circunstâncias em que ocorreu o flagrante (Id.
181217748 - pág. 1 – Relatório de Mídias).

Vitor Manoel confessou apenas o crime de tráfico e os demais réus negaram o cometimento dos ilícitos (Id. 181217755 – pág. 1 – relatório de Mídias).

Não prospera a alegação de nulidade das provas, fundamentada na ausência de justa causa para a busca domiciliar.

De fato, a sentença bem delineou o contexto em que os entorpecentes e os artefatos bélicos (revolver e munições) foram encontrados,
verbis
:

A preliminar de nulidade das apreensões não merece prosperar.

Primeiro, porque as buscas não partiram apenas de denúncias anônimas, mas de notícias prestadas por um informante confidencial, no sentido de que as pessoas identificadas como “V2”, “JK” e “Cicatriz” estavam praticando o tráfico de drogas num conjunto de quitinetes, conhecido como “Paredão”,
e foram precedidas de várias diligências, notadamente campanas, nas quais os policiais puderam observar que os três acusados eram vistos juntos, constantemente, em atitudes suspeitas, saindo de carro ou moto para entregar drogas
.

Segundo, porque o local onde as drogas foram apreendidas não era o domicílio de ninguém, mas um local alugado exclusivamente para o comércio ilícito de entorpecentes,
que, segundo a jurisprudência pátria não goza da proteção jurisdicional de inviolabilidade.

[...]

Saliento que os policiais já tinham a informação de que no local funcionava uma boca de fumo,
e antes de entrar na casa puderam visualizar pela porta que se encontrava aberta, que a casa era desguarnecida de móveis contendo apenas um colchão, tudo a corroborar que não se tratava de uma habitação, mas tão somente de um ponto de venda de drogas, o que o próprio réu Vitor admitiu quando interrogado em juízo.

Ademais, ainda que a visualização do interior da quitinete dependesse da prévia entrada na área comum do conjunto habitacional, há que se considerar que o acesso ao local é livre, sendo fato até mesmo notório nesta cidade que há um pequeno portão de acesso à essa área comum, que permanece sempre aberto.
(Id. 181217764 - pág. 3-7).

A
existência de denúncia específica do endereço, somada a realização de campanas, que constatou intensa movimentação característica do tráfico no local, forneceu aos policiais motivação idônea para a busca domiciliar.

A jurisprudência corrobora a conclusão:

[...] Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram a existência de fundadas razões para a entrada dos policiais militares no domicílio do apenado, destacando que os agentes estatais receberam informações de que no local funcionava ponto de venda de drogas e, ao realizarem campana, visualizaram movimentação suspeita, tendo aparecido, inclusive, usuário para fazer compra de entorpecente, circunstâncias que motivaram a entrada e apreensão de 453,75g de cocaína e 228,7g de maconha, além de apetrechos característicos. Desse modo, restou demonstrada a existência justa causa para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de diligências antecedentes e situação de flagrante criminal. Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na residência demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 783.517/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).

[...] Houve justificativa e motivação para a revista pessoal do paciente, já que, no momento em que estava prestes a realizar a venda de entorpecentes a um usuário, ao avistar a viatura da Polícia Militar, o réu tentou fugir do local, momento em que foi alcançado e revistado, e foram apreendidas duas porções de maconha e certa quantia em dinheiro. Na frente da residência, foram encontradas duas pessoas que disseram ter ido ao local para comprar drogas, portanto, houve fundada suspeita para a busca pessoal e domiciliar. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 693.434/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).

Além do mais, a quitinete onde os policiais encontraram a droga não se qualificava como residência, pois o imóvel destinava-se exclusivamente à venda de drogas.

Nessas condições, descabe falar em violação de domicílio. Confira-se:

[...] Adicionalmente, há menção de que o ingresso no apartamento contou com autorização do responsável e o fato de que o imóvel onde foram apreendidos "uma prensa mecânica, que era utilizada para prensar comprimidos, além de três caixas com pacotes contendo substâncias denominadas celulose microcristalina, um invólucro com cafeína anidra, uma faca utilizada como ferramenta para manuseio de produtos e luminárias, utilizadas comumente no processo de secagem",
não se qualifica como asilo inviolável, posto que não era habitado, ou utilizado para fins comerciais lícitos
. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.376.304/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

No contexto exposto, não resta dúvida quanto a legalidade da diligência policial, sendo, portanto, incabível a absolvição dos réus, consubstanciada na ausência de materialidade.

A absolvição, por carência de provas da autoria delitiva também não pode ser acolhida.

No ponto, o magistrado sentenciante ressaltou que o depoimento das testemunhas, alinhados à quebra de dados, forneceu provas bastantes das práticas delitivas imputadas aos réus, inclusive do
animus
associativo existente entre eles:

[...]

A autoria do crime de tráfico que se imputa a Vitor é inconteste, já que ele próprio admitiu a propriedade do entorpecente, assim como a sua destinação comercial, o que também se evidencia pelas demais provas dos autos, notadamente o depoimento das testemunhas e o teor das extrações dos dados extraídos dos celulares apreendidos.

No celular de Vitor, Motorola G22, foram encontradas conversas onde ele combina o fornecimento de entorpecentes (id. 113754901), p.28 e 34/35, e afirma que a sua droga está no “Paredão” (conjunto de quitinetes onde as drogas foram apreendidas), bem como onde detalha à ex-companheira a frequência, e os rendimentos que vem obtendo com a mercancia ilícita de drogas
(id. 113754901, p. 29).

Observa-se ainda que esse réu se gaba da “evolução” que vem obtendo entre os criminosos, graças ao contato direto que teria com “Gaspar”, alcunha de um dos líderes do Comando Vermelho na região, (“que manda na cidade”), atualmente preso. Afirma que está abaixo apenas dele, e está gerenciando e sendo o “disciplina” de três pontos de tráfico, que tem o “poder” de matar desafetos, e que está distribuindo cestas básicas à população (forma utilizada pelo Comando Vermelho para contar com o apoio e o silêncio das populações mais vulneráveis (vide 113754901, p. 29/32).

Chama atenção, ainda, o fato de que Vitor presta contas da droga que vende e do dinheiro que recebe à “Meia-Noite”, outra alcunha de “Gaspar” (vide id. 113754901, p. 23), e passa a combinar com ele o monitoramento e até a morte de desafetos (id. 113754901, p. 36/43.

Conquanto Vitor negue qualquer participação ou autoria dos demais acusados, as demais provas dos autos demonstram claramente não apenas que todos eles estavam praticando o tráfico, como que o faziam de forma associada entre si e até com outros elementos
.

Isso se extrai inicialmente do depoimento prestado pelas testemunhas Gustavo Pazuch e Josimar Martins, que, além de terem abordado os três juntos, na porta da quitinete onde as drogas eram guardadas, afirmaram em juízo que em campanas puderam constatar que os três acusados eram vistos juntos constantemente, inclusive saindo de Uber ou de moto para fazer a entrega de drogas aos consumidores
.

Não fosse isso, foram extraídas
conversas do celular de Jackson
, um Xiaomi, 220333QAG Redmi 10C, Modelo 220233L2G, várias conversas onde fica claro que ele trafica (combina a entrega de drogas – id. 113754901 p. 06/07), que também é integrante da facção Comando Vermelho
(vide a utilização das expressões notoriamente utilizadas pelos membros dessa organização: lojistas, padrinho, assim como a necessidade de autorização para vender drogas, e as regras para essa atividade), que alicia outras pessoas para o tráfico em associação a ele, e que o seu ponto de vendas é o “Paredão” (id. 113754901, p. 4/27).

E, conquanto não se tenha logrado êxito na extração dos dados do celular de Jeferson, ele é citado nas conversas dos demais, demonstrando claramente que esse réu também praticava o tráfico em associação aos demais.

Um dos interlocutores de Jackson nas conversas extraídas é o contato Mn Kevin, que auxilia as vendas de Jackson e demonstra interesse em associar-se a ele, vendendo por porcentagem (recebendo um percentual das drogas que vender de Jackson) ou montando a sua própria “loja”, ou seja, comprando a droga da Facção para revender em conjunto com os demais, no ponto denominado “Paredão”.

Nas conversas entre eles fica clara a existência de um vínculo estável e permanente entre eles para a prática do tráfico, e embora, ao que tudo indique cada qual tenha a sua própria droga, o comércio é feito de forma associada entre eles, que exploram conjuntamente o mesmo ponto de vendas e guardam as drogas nesse mesmo local, no conjunto de quitinetes conhecido como Paredão
.

Isso porque numa das conversas entre Jackson e Mn Kevin, nota-se que Mn Kevin demonstra o interesse de virar “lojista” no mesmo ponto de Jackson, e na sequência, pede que ele separe duas porções de R$ 50,00 (cinquenta reais), pois tem duas vendas para fazer.

Jackson responde que estava em outro local, e logo em seguida Mn Kevin pergunta se V2 (alcunha do réu Vitor) está com ele, tudo a demonstrar que os dois réus (Vitor e Jackson) tem acesso a essa droga, pois na indisponibilidade de um, a primeira pergunta é sobre a disponibilidade do outro em acessá-la.

Jackson, então, responde que V2 está com ele, então Mn Kevin pergunta se a droga está com ele, ao que Jackson responde que a droga está no Paredão.

Diante da demora de Jackson, Mn Kevin lamenta que o comprador só voltará no dia seguinte, e que se tivesse com a sua mercadoria já teria efetuado a venda.

No dia seguinte, Mn Kevin pergunta a Jackson se a droga de V2 já chegou, ao que ele responde que não sabe, e então Mn Kevin pergunta se V2 não está lá no Paredão com Jackson.

[...]

Nos dias que se seguem Mn Kevin e Jackson tratam da possibilidade de Mn Kevin associar-se a ele para a prática do tráfico no “paredão”, e Mn Kevin informa sobre as tratativas para conseguir a autorização de Gaspar, padrinho de Jackson e um dos líderes do Comando Vermelho local, para que ele também seja um lojista do paredão, mesmo ponto de venda de drogas dos demais, e informa que está aguardando a resposta de Gaspar.

Dois dias depois, aparentemente Mn Kevin já em posse da autorização, conversa novamente com Jackson e diz está escondido na casa de Jefferson (que segundo ele mesmo admitiu morava no Paredão), e pede a ele para que quando chegar a cocaína, entregue na casa de Jeferson (a quem também se refere como Cicatriz), e ainda complementa o local onde a droga deve ser guardada, deixando claro que havia drogas tanto de Mn Kevin quanto de Jefferson, guardadas nos bolsos de um mesmo objeto, provavelmente a mochila onde as drogas foram apreendidas, tudo a demonstrar que todos exerciam o tráfico associados entre si (Id. 113754901, p 15):

[...]

Destarte, para além do que foi presenciado pelas testemunhas oculares, as conversas extraídas dos celulares de Jackson e Vitor evidenciam claramente que os três acusados estavam associados entre si, e até mesmo com outras pessoas para a prática do tráfico, havendo um vínculo permanente e estável entre eles, para a prática desse delito no mesmo ponto de vendas (o conjunto de quitinetes denominado “Paredão”), de modo que é de rigor a condenação de todos eles pela prática dos crimes previstos pelos artigos 33 e 35 da Lei de drogas
.
[...]
(Id. 181217764 - pág. 1-38).

O porte de arma de fogo também restou provado, eis que
“
a arma foi encontrada dentro da mesma mochila onde estavam guardadas as drogas do grupo, de modo que é indiscutível que todos tinham fácil acesso físico ao armamento, sendo claro caso de composse do material bélico
” (sic) (Id. 181217764 - pág. 1-38).

Diante do farto conjunto probatório produzido, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, manifestou-se pela improcedência da absolvição pretendida pela Defensoria Pública e, quanto à prova testemunhal, destacou:

De igual sorte, também aflora do caderno processual a autoria delitiva, a qual sobressai dos depoimentos produzidos pelas testemunhas
Josimar Martins de Oliveira
e
Gustavo José Pazuch
, agentes da lei que atuaram no feito, os quais, de maneira coerente e harmônica, forneceram seguros elementos no pertinente a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte de arma de fogo e munições de uso permitido, pelos recorrentes. Confira excertos do que aduziram,
verbis
:

“[...] Promotor: Lembra dessa ocorrência? O que aconteceu? Testemunha: No mês de novembro de 2022, o Gustavo ele era plantonista na regional que fica no mesmo prédio da Derf.
Ele recebeu uma denúncia de moradores do conjunto de quitinetes, chamado popularmente como paredão, que ali estaria ocorrendo um tráfico de drogas ali. Diante da informação como ele era o plantonista ele solicitou o apoio da Derf, chamou mais um integrante do núcleo de inteligência. É, nós resolvemos fazer um acompanhamento mais de perto da situação para confirmar a veracidade da denúncia
.
Então foi realizado algumas campanas nas proximidades.
Só que o local é muito sensível devido à grande movimentação de pessoas que entram e sai de moradores ali. Conseguimos poucos registros, poucas fotos do local.
Mas durante as campanas, durante a investigação, em conversa com o informante, uma fonte segura nossa, ele confirmou que no local estava tendo o tráfico e citou que ali estava tendo 3 pessoas que estavam fazendo a comercialização da droga, dando o vulgo dessas pessoas, que seria um tal de V2, JK e Cicatriz
. Ele não sabia qual era a qualificação dos indivíduos, apenas o vulgo. Durante as campanhas,
nós conseguimos visualizar por várias vezes a alternância entre esses
3 indivíduos na entrega de droga
, saindo de moto, saindo de táxi iam e voltavam
. A gente fez acompanhamento de alguns a distância, onde durante essas campanas e visualização do tráfico con
seguimos identificar 2 dos indivíduos que já eram conhecidos por tráfico, porte de arma, por outras passagens, que seria o Victor e o Jackson.

Diante do reconhecimento visual dos policiais ali que já conheciam os indivíduos, nós pegamos fotos deles que já tinha na delegacia e conversamos com o nosso informante, onde eles ‘apontou’ que o Vitor seria o tal do V2 e o Jackson seria o JK. O terceiro integrante só tinha uma característica física, que seria aquele que tinha um rapaz Moreno, alto, que tinha uma cicatriz no rosto.
Só que eu não tinha qualificação. Então, durante as investigações e campanas, nós recebemos do próprio informante, né? Alguns meses depois, no dia exato do flagrante que teria chegado droga na boca deles é que o
Vitor Manuel, o V2, seria um dos disciplina da cidade, responsável pela Proab e pelo Paredão
. Tanto que pela informação que nosso informante passou, ele sempre estaria armado, inclusive já tem outro boletim de ocorrência que ele foi preso portando arma de fogo pela informação que ele tem, toda vez que ele sai, ele vai estar armado, porque ele é um dos disciplina da cidade.
Então quando nós tínhamos a informação segura do informante que ali teria a arma de fogo e tinha chegado droga naquela madrugada, nós resolvemos entrar no conjunto de quitinetes na área comum ali, que é aberto, não tem portão nem nada, onde quando entramos no corredor, visualizamos 3 indivíduos lá no fundo que onde a denúncia relatava que seria as 2 últimas quitinete ali do paredão, foi feito a abordagem
. Durante a revista foi encontrado no bolso do Victor, no bolso do Jackson uma pequena porção de maconha, já característica embalada ali. Característica para venda, própria para venda pela forma que estava embalada.
Eles estavam sentados em frente a quitinete ali de onde estava ocorrendo o tráfico. A porta estava aberta, foi possível observar dentro da quitinete que não tinha móveis, que o local era especificamente usado apenas para o tráfico, que só tinha uma mochila e um colchão no chão.
Aí foi feito uma busca dentro dessa mochila, foi encontrada o restante da droga foi encontrada também em cocaína, acho que quase 30 pinos de cocaína, se eu não me engano uma quantia em dinheiro, acho que uns 1000 mil reais e a arma de fogo relatada pelo nosso informante
. Diante da informação foi dado voz de prisão para os 3 indivíduos conduzido para delegacia Diante da informação foi dado voz de prisão para os 3 indivíduos conduzido para delegacia. A informação também que eles não moravam lá?
Essas quitinetes ali eram apenas utilizadas especificamente para o tráfico
. O paredão pelo que a gente já conseguiu levantar, ele é um ponto de droga, meio
que fixo do Comando Vermelho aqui na cidade, entra e sai e traficantes sempre tem alguém vendendo lá e geralmente é sempre as últimas quitinetes do fundo, por causa do difícil acesso e da chegada da polícia,
é fácil visualizar, né? Então o Vitor pelo que nós levantamos e o Jackson eles moravam na Proab, ambos com os pais, provavelmente por um dos motivos, para eles não traficarem na residência deles, né? Então eles ficavam nessas quitinetes ali apenas para cometer especificamente o tráfico de drogas ali. Promotor: O senhor menciona que quando olharam na porta da residência não identificaram nem um tipo de móvel. Testemunha:

Nada, apenas uma mochila e um colchão, não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha nada, nada. Dentro dessa mochila vocês conseguiram identificar a quem pertencia? Testemunha: No momento, nenhum dos 3 assumiu. Promotor: Documento nada? Testemunha: Não me recordo se tinha documento lá dentro. (...) Defesa:

Esse informante que o senhor menciona ele chegou a relatar também qual era a constância com que essas 2 pessoas eram vistos se eram realmente 3 pessoas que o senhor mencionou aqui?
Testemunha: Ele citou o vulgo dos 3 e que eles alternavam entre eles a venda, certo, como o tráfico, ele ocorria dia e noite. Então, houve uma alternância nas entregas e no cuidado ali do local da droga.
Defesa: É esse ponto que eu queria que o senhor esclarecesse. O informante confirmou a presença dos 3? Testemunha: Sim. (...) Juíza
:
q
uanto tempo dura essa campanha que vocês fizeram ali?
Testemunha: As investigações e campanas iniciou no mês de novembro. Eu não me recordo data do flagrante, se então se deu as investigações até a data do flagrante. (...)
foi por volta de 2 meses e meio, 3 meses começou em novembro. Nós fizemos campanas de monitoramento
. Juíza: Para se entrar exatamente nesse dia lá, né? O que que aconteceu? Testemunha:

Nós já sabemos uma informação de um informante seguro que naquele dia tinha chegado droga e que a boca teria sido abastecida durante a madrugada. Ele afirmou ter visto Victor portando arma, até achamos nós entramos de um modo seguro, correndo o risco de um confronto, né? Por causa da quantidade de pessoas que ali estavam e, por proximidade, também do local com escolas.
Mas no momento da abordagem a arma estava na mochila
,
mas nós tínhamos informação segura que ele teria arma e que teriam droga que tinha sido abastecido naquela noite
. Juíza: Quando vocês entram, é o senhor disse que essa área comum ali das quitinetes é acesso livre. Testemunha: Acesso livre, isso. Não tem portão não tem nada. Juíza: Para abordar chegaram a ver alguma coisa que vocês entrarem nessa área comum, até abordá-los. Chegaram a ver alguma atitude suspeita dele? Testemunha: Dos indivíduos? Juíza: Isso. Testemunha: Eles estavam sentados perto da quitinete. Ele, eu não sei se eles estavam fazendo uso de alguma substância, né? Ele arremessou alguma coisa que nós... não foi encontrado. Juíza: Arremessou para dentro da quitinete? Testemunha: Não na área ali mesmo comum. Juíza: E aí o senhor disse que já da porta dava para ver droga dentro da quitinete? Testemunha: Deu pra ver a mochila, a porta estava aberta dá pra ver a mochila, então não tinha móveis. Como nós já tinha informação que ali era usado apenas por tráfico. Juíza: Esse informante que o senhor menciona. Não era uma denúncia anônima, pessoa que não quis? Testemunha: É uma pessoa informante, uma fonte segura nossa que é do meio desse pessoal. Então eles acompanham, sabem tudo o que acontece. Ele passou informação para nós. Juíza:
E no momento ali da abordagem estavam os 3. Testemunha: estavam os 3 juntos, sentado na porta da quitinete
.” [Depoimento de Josimar Martins de Oliveira na fase judicial – Trecho extraído dos Memoriais Finais do Ministério Público – ID 181217761].

“[...] Promotor: Lembra dessa ocorrência, o que aconteceu? Testemunha: No início de novembro,
eu recebi uma denúncia, de um morador de que estava acontecendo tráfico de drogas ali no conjunto de quitinetes conhecido como paredão, as últimas quitinetes, sempre as últimas quitinetes e diante disso eu pedi apoio para o NI e pra Derf. Iniciamos as investigações, as campanas, né? E a investigação propriamente dita.
Nesse meio tempo eu confirmei com um informante, o informante confirmou que 3 pessoas faziam o tráfico ali. Ele não sabia o nome deles, mas sabia que o vulgo que era o V2, JK e o tal de Cicatriz,
durante as campanas, a gente visualizou o Vitor e o Jackson, que já eram conhecidos
. Confirmamos com informando que a gente mostrou a foto para ele, confirmou.
Esse é o V2 esse é o JK e o cicatriz, né? Que era o Jefferson a gente confirmou porque eles andavam juntos, estavam sempre junto, alternando ali na entrega, na saída, para entregar a droga
. Aí, durante, nesse meio tempo, em janeiro o informante falou com certeza, que o Vitor ele era o ‘disciplina’. Então ele confirmou que
ele estava com uma arma lá no paredão naquele momento e que a boca tinha sido abastecida durante a madrugada
.
A gente analisou o melhor momento para fazer o adentramento, fazer abordagem, para conseguir pegar uma maior quantidade de drogas e arma de fogo que estava lá, a gente adentrou
. Ali é um local aberto, é um local comum, não tem portão, nada.
Eles estavam sentados de frente as últimas quitinetes e realizamos a abordagem de forma tranquila
. A porta da quitinete dele estava aberta. Não tinha nenhum móvel, só tinha um colchão e uma mochila.
Na hora da abordagem o Victor e o Jackson estavam com uma porção de maconha no bolso
. E aí a gente entrou na quitinete deles lá, né?
Onde o informante já tinha falado que lá é um ponto de drogas lá não é a casa deles lá é uma loja de entorpecentes
.
E a gente entrou lá e visualizou na mochila, pinos de cocaína, a arma de fogo e a maconha.
E aí, diante disso, a gente deu voz de prisão para eles, fez a condução para a delegacia.” [Depoimento de Gustavo José Pazuch

na fase judicial – Trecho extraído dos Memoriais Finais do Ministério Público – ID 181217761].

Vale gizar, por oportuno, que os testemunhos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial são merecedores de toda credibilidade perante a justiça, porque, como dito, em completa harmonia com os demais elementos de convicção existentes no processo, logo, perfeitamente hábeis a embasar o decreto condenatório.

Ora, é sabido que o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo apenas pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado revela interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou demonstra que suas declarações não encontram suporte, e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos, o que, por óbvio, não é o caso destes autos. [...]
(Id.
187555172 - pág. 1-21).

Como se vê, as provas foram analisadas com profundidade e forneceram certeza quanto à prática dos crimes
imputados aos réus da denúncia.

Assim sendo, adoto,
per relationem
, as bem lançadas razões da sentença, com os acréscimos da Procuradoria-Geral de Justiça, confirmando a condenação deles nos artigos 33 e
35 da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003.

O pedido de ajuste da fração de recrudescimento da pena-base tampouco pode ser acolhido.

Nos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, cada vetorial desfavorável acrescentou 1/10 (um décimo), calculado sobre o intervalo das penas, considerando as 8 (oito) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, além das 2 (duas) previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga).

A jurisprudência respalda a fração adotada:

[...] a hipótese, a instância antecedente manteve a majoração da pena-base efetuada pelo magistrado de primeiro grau, na fração de 1/10 do intervalo em abstrato do crime de tráfico, e não 1/5, como alega o recorrente. Portanto, considerando a quantidade e lesividade da droga apreendida, a dosimetria fixada não se mostra desproporcional ou desarrazoada, não exigindo a especial intervenção desta Corte Superior. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.056.299/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

[...] Presentes três vetores judiciais negativados (personalidade do agente, circunstâncias do crime e quantidade de droga apreendida), não se verifica desproporcionalidade no aumento da pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão, o que equivale a um acréscimo de 1/10 para cada vetorial negativada. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.888.000/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021).

No porte de arma de fogo o acréscimo foi de 1/8 (um oitavo) calculado sobre os intervalos das penas, o que também não se mostra ilegal.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “
O magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.436.138/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023).

Destarte, não há ilegalidade a ser combativa na delimitação das penas.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023